Tribunal: TJDFT
Processo: 0746626-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746626-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOILMA GOMES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 213845529 do processo n. 0714898-48.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Joilma Gomes Soares, determinou a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor (RPV), conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20, com o consequente cancelamento do precatório e expedição, no lugar, de RPV. Em suas razões recursais (ID 65711554), o agravante sustenta que “os requerimentos veiculados pelas partes, no sentido de requerer o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente”. Argumenta que “a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar o excedente além de impor a preclusão ao credor quanto à possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória, que é a via adequada”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo indeferimento da expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 65797957, foi indeferido o efeito suspensivo. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 66727599), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 65788947), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que deu cumprimento ao acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0753601-05.2023.8.07.0000 (ID origem 202952655). Veja-se a decisão, que cita, em seu relatório, o ID em que consta o acórdão juntado pela exequente: A partes exequente por intermédio da petição de ID 213773060, requer a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Argumentou que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. DECIDO. Acolho o pedido das partes exequentes. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Cancele-se o precatório de ID 213612959, e expeça-se, em seu lugar, a RPV, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição (...) Por relevante, colaciona-se também a ementa do acórdão proferido nos autos do agravo supramencionado (ID 64534657 dos autos n. 0732906-93.2024.8.07.0000): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. 2. Ao apreciar o Tema n. 792 da Repercussão Geral (RE 729.107), o e. Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 3. O entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. 5. O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Recentemente, nos autos do RE 1.491.414, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida Lei (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 6. Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1923789, 0732906-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Dessa forma, não se verifica conteúdo decisório impugnável no pronunciamento recorrido proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, haja vista se tratar de simples cumprimento de determinação contida nos autos n. 0732906-93.2024.8.07.0000. Conclui-se, assim, que a manifestação ora impugnada não se trata de uma nova decisão proferida pelo Juízo de origem acerca da matéria, mas tão somente de cumprimento de comando contido em acórdão, após submissão da questão à análise por esta instância, como objeto de recurso. Inclusive, o acórdão proferido no agravo anterior, de autos n. 0732906-93.2024.8.07.0000, transitou em julgado, consoante certidão de ID 66562675. A matéria está, portanto, preclusa. Em suma, não se trata de hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC e do princípio da unirrecorribilidade. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento na hipótese, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;